Tribunal: TJDFT
Processo: 0706505-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. JUROS E MULTA. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA. INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
Havendo previsão na Convenção Condominial de que em caso de inadimplemento do condômino será efetivada a cobrança de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor atualizado do débito, devem tais encargos serem incluídos na condenação.
É cediço que a execução de verbas condominiais, por se tratar de prestações sucessivas (art. 323 do CPC), pode abranger as parcelas vencidas e vincendas, no curso do processo, até o efetivo pagamento, consoante entendimento do STJ.